Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-07.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERTINÊNCIA, REQUISITOS PARA A BENESSE PRESENTES. SENTENÇA CASSADA.
1. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que a autora apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento.
2. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos “ex tunc”, desde que a parte tenha postulado o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese.
3. O indeferimento da petição inicial configura rigor excessivo e viola os princípios da primazia da decisão de mérito, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da cooperação.
4. Apelação conhecida e provida para, concedendo a gratuidade de justiça vindicada pela demandante, cassar a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para regular processamento da ação.